Tribunal: CARF
Processo: 10120.728927/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728927/2014-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.948 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
G DE B ROCHA JUNIOR & CIA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de primeira instância que manteve
a exclusão do regime tributário do Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2015,
veiculada através do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI no 875610, de 3
de setembro de 2014 (e-fl.5), com base na existência de débitos exigíveis, correspondentes ao
Simples Nacional, mais especificamente, a inscrição em DAU sob o no 11414.003007-36,
referente às competências 05 e 11/2012.
A decisão de primeira instância (e-fls. 23/26) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que os débitos que deram causa à exclusão do
regime simplificado só foram liquidados em 17/08/2015, transcrevendo extrato da inscrição
anexado às e-fls. 37/39.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728927/2014-17
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

Cientificada da decisão de primeira instância através de intimação em 14/07/2016
(e-fl. 51) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 11/08/2016 (e-fl. 62), em que
aduz, em resumo, que regularizou o débito antes do ato de exclusão.
Confira-se trecho relevante do seu recurso:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.948 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.728927/2014-17

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Nos presentes autos foram identificados débitos do Simples Nacional em face dos
quais o Contribuinte foi excluído deste regime simplificado com efeitos a partir de 1/1/2015,
através da emissão do Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/GOI no 875610, de 3
de setembro de 2014 (e-fl.5).
A despeito de a decisão de primeira instância ter indicado pagamento a destempo,
em 17/08/2015, a Interessada aduz, em resumo, que pagou os débitos na época devida, antes
inclusive da emissão do referido ADE, mas que o pagamento não foi considerado.
Para tanto, juntou cópia de liquidação de 2|(dois) documentos de arrecadação (e-
fls. 59/61) que a recorrente afirma referir-se à liquidação dos respectivos débitos (abril e
novembro de 2012), com os seguintes números de DAS: 19311221291294005 (Valor de R$
417,43 com encargos, recolhido em 17/09/2014) e 10311221201211003 (Valor de R$ 1.849,54,
com encargos, recolhido em 22/09/2014).
Para fins de esclarecimento, em face até da possibilidade de pagamentos terem
sido feitos em duplicidade, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
para que a unidade de origem confirme se as provas apresentadas são suficientes e idôneas para
se concluir que os débitos existentes foram integralmente quitados, antes de se esgotar o prazo
regulamentar concedido pelo ADE para eventual regularização, ou se encontravam com suas
exigibilidades suspensas.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30 (trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital